Tribunal: TJDFT
Processo: 0722143-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722143-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VILSON WALKER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 95278727, na origem) que, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento, movida por Vilson Walker, encerrou a fase de liquidação e fixou o valor do débito em R$ 58.738,95 (cinquenta e oito mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa a cinco centavos), acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação na fase de conhecimento, além de correção monetária pelo INPC até o efetivo pagamento. O Agravante alega a existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central do Brasil, que devem ser chamados ao processo, o que determina a competência absoluta da Justiça Federal para a demanda, sendo incompetente a Justiça Comum do Distrito Federal. Argumenta que a sentença objeto de Liquidação por Artigos, proferida na Ação Civil Pública 94.0008514-1, não é líquida, além de não especificar quais são os credores do débito, havendo, assim, necessidade de prévia Liquidação por Artigos, para fins de comprovação de fatos novos, quais sejam, a titularidade do direito e o quantum devido. Afirma a inexistência da dívida, pois “O Banco ao atualizar o financiamento com 74,60% em março de 1.990, obedeceu aos preceitos federais e ao pactuado na Cédula, haja vista que esta previa a correção monetária pelo índice de atualização das cadernetas de poupança, fazendo valer o ATO JURÍDICO PERFEITO”. Sustenta, ainda, que o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação na Liquidação Provisória e não a da citação na Ação Civil Pública que originou o título. Requer a antecipação da tutela recursal, suspendendo-se o curso da Liquidação por Arbitramento, até o julgamento de mérito do presente recurso. É o relatório. Decido. Há questões suscitadas no presente recurso que não ultrapassam a barreira da admissibilidade. Isso porque a alegação de necessidade de Liquidação por Artigos encontra-se preclusa, pois a r. decisão agravada fixou o valor do débito em R$ 58.738,95 (cinquenta e oito mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa a cinco centavos), por ser essa a quantia apresentada pelo próprio Agravante, na impugnação (ID 95278727, na origem), in verbis: “(...) Conforme se verifica documentos de ID 77827855 e ID 77827856, referidas cédulas foram liquidadas em 27/09/1989 e 26/07/1990, respectivamente. Assim, como em março de 1990 não havia saldo devedor, não incidiu correção sobre o mesmo e não há qualquer diferença a ser recebida em relação a essas cédulas. No que toca às cédulas 88/00772-3 e 89/00359-4, o requerente concordou com os valores apresentados pelo requerido em sua impugnação. Diante disso, é de se fixar o valor do débito em R$ 58.738,95, atualizado até 09/2020. Sobre esse valor incidem juros de mora de 1% a.m. desde a data de citação na fase de conhecimento, além de correção monetária pelo INPC desde a data de atualização até o efetivo pagamento. Encerro, assim, a fase de liquidação.” Nesse contexto, a alegação de iliquidez do título e necessidade de Liquidação por Artigos mostra-se contraditória, incidindo sobre ela a preclusão lógica. Sobre o tema, colaciono julgado do c. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DO EXEQUENTE DE ALTERAR OS CÁLCULOS EXEQUENDOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O recorrente apresentou os cálculos da execução com juros de 0,5% ao mês, porém, no julgamento dos embargos da Fazenda Pública, pleiteou a aplicação de uma taxa de juros maior, de 1% ao mês, até a edição da Lei n. 11.960/2009. O agravante defende, em suma, que a questão dos juros não está sujeita à preclusão, pois se trata de matéria de ordem pública. 2. Com efeito, a apresentação de cálculos pelo credor com uma determinada taxa de juros é incompatível com a subsequente discordância com esse mesmo critério de atualização, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica. 3. As matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1906980/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 18/05/2021 – Grifou-se) Por tais razões, conheço do recurso apenas em parte. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Com relação às alegações de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central, e consequente incompetência da Justiça Comum do DF, não vislumbro a plausibilidade do direito, pois consta dos autos principais declaração expressa da União no sentido de que “NÃO TEM INTERESSE em ingressar como parte no presente processo, tendo em vista a ausência de cessão noticiada pelo Banco do Brasil” (ID 74384779, na origem). Além desse fato, a opção do Agravado em promover a Liquidação por Arbitramento apenas contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, afasta a competência da Justiça Federal, pois não há litisconsórcio necessário entre ele, a União Federal e o Banco Central. Confira-se, no particular, precedente da 8a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AJUIZAMENTO CONTRA BANCO DO BRASIL, UNIÃO E BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DÍVIDA SOLIDÁRIA. DEMANDA CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ESCOLHA DO CREDOR. ART. 275, CC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ABSOLUTA E SUBJETIVA. RATIONE PERSONAE. AUSÊNCIA DE PESSOAS ELENCADAS NO ART. 109, I, CF. DESLOCAMENTO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Em se tratando de liquidação individual provisória que tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, optando os autores por ajuizar a liquidação individual somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia que tem foro na Justiça Comum Estadual, descabe falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação individual de sentença. Inteligência da Súmula 508 do STF. (...) (Acórdão 1124764, 07093913920188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se) No mesmo sentido, os seguintes arestos deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO EMANADA DO STJ. SUSPENSÃO JÁ DETERMINADA PELO JUÍZO "A QUO". PRELIMINAR PREJUDICADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DECLÍNIO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Quanto à competência, embora o título executivo judicial a que se pretenda executar tenha originado de um julgamento perante uma Vara da Justiça Federal (Ação Civil Pública - ACP n.o 94.00.08514, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), e ter como litisconsortes passivos a União e o Banco Central, tem-se que a sentença condenou as partes de forma solidária, cabendo ao exequente escolher qual parte pretenda executar no cumprimento de sentença. 3. Como o agravado escolheu executar a sentença apenas contra o recorrente (Banco do Brasil), não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a condenação foi solidaria, e muito menos em competência da Justiça Federal, uma vez que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista e se sujeita à competência da Justiça comum local. (...) (Acórdão 1259096, 07253207820198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.NÃO VERIFICADA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. (...)2. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. Sua legitimidade advém do próprio título executivo, uma vez que consta como um dos devedores solidários. 2.1 Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 2.2 Note-se que eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do cumprimento de sentença a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede remessa posterior ao Juízo Federal. 2.3 O feito foi promovido no foro competente por excelência, qual seja, o do domicílio do réu, não havendo que se falar em incompetência do Juízo singular, ou mesmo da jurisdição local, para seu processamento. (...)” (Acórdão 1256745, 07034971420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se) Inviável o chamamento da União e do Banco Central ao processo, pois a intervenção de terceiros é restrita, em regra, à fase de conhecimento, consoante o seguinte precedente da eg. 8a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. EFEITOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA CONTRA QUAISQUER DELES. EXECUÇÃO EM FACE DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FACULDADE DO CREDOR. FAZENDA PÚBLICA ESTRANHA AO FEITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ESTADUAL RECONHECIDA. 1. A questão controvertida versa sobre a competência da Justiça do Distrito Federal para o processamento da liquidação provisória de sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em sede de Ação Civil Pública, na qual foram condenados solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil. 2. Por força do disposto no art. 275 do CC, havendo obrigação solidária, "o credor tem o direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores". 3. No caso, são devedores solidários, por força da condenação em ação coletiva, o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, e o credor, fazendo uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC), optou por ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil. 4. Diante desse cenário e inexistindo nesta relação processual algum dos entes indicados no art. 109, I, da CR/88, exclui-se a competência da Justiça Federal para processamento o feito. Precedentes do c. STJ. 5. Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo dos coobrigados, fato que atrairia a competência da Justiça Federal, porquanto essa modalidade de intervenção de terceiros é, em regra, restrita à fase de conhecimento. 6. O simples fato de a liquidação provisória de sentença ser movida apenas contra apenas um dos codevedores não gera, por si só, a nulidade do procedimento, máxime na hipótese dos autos, em que este Tribunal tem reconhecido a desnecessidade de liquidação pelo procedimento comum e até mesmo de qualquer tipo de liquidação. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1293290, 07140139320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifou-se) Ausente, ainda, a plausibilidade do direito quanto à alegação de inexistência do débito sob o fundamento de que a atualização do financiamento rural pelo índice de 74,60%, em março de 1.990, obedeceu aos preceitos federais e ao pactuado na Cédula, pois, entendimento nesse sentido configuraria afronta ao que foi decidido pelo c. STJ no julgamento do Recurso Especial interposto na Ação Civil Pública 94.0008514-1, in vebis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014 – Grifou-se) Desprovido, também, de plausibilidade o pleito de incidência de juros moratórios somente a partir da citação na Liquidação Provisória por Arbitramento, pois em dissonância com precedente qualificado do c. STJ sobre a matéria, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO CIVIL COLETIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO, NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. TESE FIXADA PELA CORTE ESPECIAL, EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA 685). PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. (...) III. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios - se incidentes eles a contar da citação, na fase de conhecimento da ação coletiva ou na execução individual do título coletivo -, a Corte Especial do STJ, no julgamento do Tema 685 (REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, Rel. Ministro SIDNEY BENETI, DJe de 14/10/2014), definiu, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor, na fase de conhecimento da ação coletiva. No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.340.673/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/06/2019. IV. À luz de tal compreensão, a Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.809.596/SP (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 17/06/2019), apreciando controvérsia idêntica - envolvendo, inclusive, o mesmo acórdão -, firmou entendimento no sentido de que o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação do devedor, na fase de conhecimento da ação coletiva, e não, como decidido pelo Tribunal de origem, na data da citação, na presente execução individual do título coletivo. V. Na mesma linha, em hipóteses idênticas, as seguintes decisões monocráticas: STJ, REsp 1.914.711/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 02/03/2021 (trânsito em julgado em 03/05/2021); REsp 1.893.737/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 03/12/2020 (trânsito em julgado em 12/03/2021); REsp 1.892.315/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 23/10/2020 (trânsito em julgado em 09/02/2021); REsp 1.889.591/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 05/10/2020 (trânsito em julgado em 10/12/2020); REsp 1.887.708/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 30/09/2020 (trânsito em julgado em 07/12/2020); REsp 1.887.526/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 02/09/2020 (trânsito em julgado em 29/10/2020); REsp 1.837.044/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 29/11/2019 (trânsito em julgado em 04/02/2020). VI. Recurso Especial provido.” (REsp 1889590/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021 – Grifou-se) Por todo exposto, não se afigura a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator